Tribunal: TJSP
Processo: 1010918-72.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Organização criminosa – Atuação com emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade em razão de prova emprestada afastada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos acusados – Penas readequadas – Afastamento da majorante relativa à arma de fogo – Regime prisional fixado com critério – Recursos parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Organização criminosa – Atuação com emprego de arma de fogo – Preliminar de nulidade em razão de prova emprestada afastada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos acusados – Penas readequadas – Afastamento da majorante relativa à arma de fogo – Regime prisional fixado com critério – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1010918-72.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que são apelantes EMMERSON CAMILOTTI, JEFFERSON ADRIANO
SANTO, MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO
APARECIDO ANCELMO e TIAGO GLAUBER FERNANDES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram as preliminares e deram provimento em parte aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
2
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1010918-72.2018.8.26.0533 Santa Bárbara D'Oeste
Apelantes: Jefferson Adriano Santo, Marcos Antonio Rodrigues dos Santos,
Emmerson Camelotti, Tiago Glauber Fernandes e Renato Aparecido Ancelmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.972
APELAÇÃO CRIMINAL Organização criminosa Atuação com
emprego de arma de fogo Preliminar de nulidade em razão de
prova emprestada afastada Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação dos acusados Penas readequadas Afastamento da
majorante relativa à arma de fogo Regime prisional fixado com
critério Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 1189/1207, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar JEFFERSON ADRIANO
SANTO, qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos, 10 (dez)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 33 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; b)
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos
autos, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, fixada a
unidade no mínimo legal; c) EMMERSON CAMILOTTI qualificado nos
autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
3
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-
multa, fixada a unidade no mínimo legal; d) TIAGO GLAUBER
FERNANDES qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos, 10
(dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo
legal; e) RENATO APARECIDO ANCELMO, qualificado nos autos, às
penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
fixada a unidade no mínimo legal, todos como incursos no artigo 2o, §
2o da Lei Federal no 12.850/2013.
A defesa do réu Emmerson Camilotti, por meio
de recurso próprio (fls. 1262/1268), requer preliminarmente a nulidade
do processo em razão do cerceamento defesa. Argumenta que a
prova foi produzida de forma unilateral, sem observação do
contraditório e da ampla defesa. Afirma que o réu não concordou com
o uso da prova emprestada, sendo esta utilizada como fundamento da
sentença.
No mérito, requer a reforma da r. sentença,
pleiteando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Alega
que a única testemunha a apontar que as anotações mencionadas
nos relatórios encontrados pertencem ao crime organizado foi uma
“testemunha emprestada”. Afirma que todas as demais testemunhas
disseram que tratar-se de transcritos referente anotações de dívidas
de jogatina “carteado”. Subsidiariamente, pleiteia pela readequação
de sua pena, alegando o aumento errôneo em razão das
circunstâncias judiciais não favoráveis, bem como a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
4
fração em razão da reincidência e afastamento da causa de aumento
(arma de fogo), argumentando que “nunca sequer foi apreendida uma
arma de fogo”. Ainda, requer a aplicação do regime semiaberto para
início do cumprimento da pena.
A defesa do réu Marcos Antonio Rodrigues dos
Santos, por meio de recurso próprio (fls. 1269/1275), requer
preliminarmente a nulidade do processo em razão do cerceamento
defesa. Argumenta que a prova foi produzida de forma unilateral, sem
observação do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, requer a reforma da r. sentença,
pleiteando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Alega
que a única testemunha a apontar que as anotações mencionadas
nos relatórios encontrados pertencem ao crime organizado foi uma
“testemunha emprestada”. Afirma que todas as demais testemunhas
disseram que tratar-se de transcritos referente anotações de dívidas
de jogatina “carteado”. Subsidiariamente, pleiteia pela readequação
de sua pena, alegando o aumento errôneo em razão das
circunstâncias judiciais não favoráveis, bem como a redução da
fração em razão da reincidência e afastamento da causa de aumento
(arma de fogo), argumentando que “nunca sequer foi apreendida uma
arma de fogo”. Ainda, requer a aplicação do regime semiaberto para
início do cumprimento da pena.
A defesa do réu Renato Aparecido Ancelmo,
por meio de recurso próprio (fls. 1291/1297), requer a reforma da r.
sentença, pleiteando sua absolvição em razão da insuficiência
probatória. Argumenta que as testemunhas não identificaram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
5
momento algum, o nome ou codinome do apelante, bem como que a
r. sentença faz referência ao apelante apenas na declaração de uma
única testemunha, trazida via prova emprestada. Assim, roga pela
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteia pela readequação de
sua pena, especialmente no tocante ao afastamento da causa de
aumento (arma de fogo), argumentando que “não houve apreensão de
arma alguma” e, alternativamente, que ao menos a fração relativa a
este aumento seja revista. Ainda, requer a aplicação do regime
semiaberto para início do cumprimento da pena, adicionando que “em
qualquer caso”, seja realizada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
A defesa do réu Jefferson Adriano Santo, por
meio de recurso próprio (fls. 1336/1343), requer preliminarmente a
nulidade do processo em razão do cerceamento defesa. Argumenta
que a juíza desconsiderou os argumentos da defesa e que se pautou
pela “prova emprestada” para proferir sua sentença.
No mérito, requer a reforma da r. sentença,
pleiteando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Alega
que a denúncia foi genérica, “imputando a vários réus sem distinguir e
descriminar exatamente qual foi sua ação”. Argumenta que seu nome
consta das anotações da organização criminosa não como “integrante
do PCC”, mas sim como “devedor”. Subsidiariamente, pleiteia pela
readequação de sua pena, alegando, em síntese, tratar-se de réu
primário e que não se verificou a devida individualização da pena.
A defesa do réu Tiago Glauber Fernandes, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
6
meio de recurso próprio (fls. 1344/1348), requer preliminarmente a
nulidade do processo em razão do cerceamento defesa. Ademais,
afirma que seu depoimento não foi realizado na presença da patrona
nomeada neste processo e dos demais advogados, infringindo
também o contraditório.
No mérito, requer a reforma da r. sentença,
pleiteando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Alega
que não ficou comprovado nos autos que foi o réu quem escreveu as
cartas e manuscritos. Afirma que a denúncia foi genérica e que não há
no processo nenhuma prova testemunhal que comprove a autoria do
apelante nos crimes a ele imputados, nem ao menos sua suposta
ligação como integrante da organização criminosa “PCC”.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 1351/1389,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo desprovimento de todos os recursos (fls.
1458/1465).
É o relatório.
Afastadas as preliminares aventadas, os
recursos interpostos merecem parcial provimento.
Primeiramente, rejeitam-se as preliminares
arguidas pelas defesas.
No que diz respeito ao uso da prova
emprestada, o pedido de utilização do depoimento da testemunha foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
7
realizado pelo Ministério Público (fls. 951/953) e, após manifestação
regular das partes (fls. 967/968, 969/971, 972/974, 975/976), o Juízo
deferiu tal pleito (fl. 977).
Em observância ao contraditório e à ampla
defesa, foi oportunizado às partes se manifestarem sobre citada
prova. Nada obstante à faculdade de exercício do contraditório, as
partes quedaram-se inertes, conforme se evidencia da certidão de fl.
988.
Como bem apontado pela Procuradoria de
Justiça, “a admissão de provas emprestadas não se restringe a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para
tanto. Deve-se, contudo, respeitar o contraditório, assegurando às
partes manifestarem-se sobre a prova emprestada”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA
O
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO
DE TESTEMUNHA COLHIDO EM AÇÃO PENAL
DIVERSA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
LÍNGUA ESTRANGEIRA. NULIDADE AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. No processo penal, admite-se a prova
emprestada, ainda que proveniente de ação penal com
partes distintas, desde que assegurado o exercício do
contraditório. 2. Inexiste nulidade na condenação
baseada em depoimento de testemunha colhido em
outro processo criminal, uma vez oportunizada a
manifestação das partes sobre o conteúdo da prova
juntada, resguardando-se o direito de interferir na
formação do convencimento judicial. 3. A norma inserta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
8
no
art.
236
do
CPP
não impõe que sejam
necessariamente traduzidos os documentos em língua
estrangeira, autorizando a juntada dos mesmos,
mesmo sem tradução, se a crivo do julgador esta se
revele desnecessária, ressalvando-se, obviamente,
que tal medida não pode cercear a defesa dos
acusados (REsp 1183134/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro
GILSON DIPP, SEXTA TURMA, DJe 29/06/2012). 4.
Não se lastreando a sentença condenatória nos
documentos contestados pela defesa, redigidos em
língua estrangeira, ausente a demonstração do efetivo
prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.
5.
Recurso
especial
improvido”.
(STJ,
REsp
1.561.021/RJ, 6a turma, Rel. Min. Sebastião Reis Jr,
Rel. para acórdão Min. Néfi Cordeiro, j. em 3/12/2015).
Tanto a doutrina como a jurisprudência
admitem a utilização do referido tipo de prova no processo penal,
exigindo apenas que o decreto condenatório não se fundamente
exclusivamente em tal elemento probatório.
Outro não é o escólio do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.COGITADA NULIDADE.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DE
PROVA
EMPRESTADA NOPLENÁRIO DO JURI A SER
REALIZADO.
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
ALEGADASUSPEIÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
No direito Processual Penal é admissível a
utilização de prova emprestada, "desde que não
constitua o único elemento de convicção a
respaldar
o
convencimento
do
julgador
(Precedentes do c. Pretório Excelso e do STJ)" (HC
155.149/RJ, 5.a Turma, Rel. Min. FELIXFISCHER,
DJe de 14/06/2010). 2. A cogitada utilização abusiva
de
provas
emprestadas
ou
a
participação
de
testemunha pretensamente suspeita são questões que
não estão em condições de serem examinadas,
incontinenti, na via estreita do habeas corpus, podendo
ser suscitadas, eventual e oportunamente, no processo
originário, observado o contraditório e a ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
9
3. Ordem denegada” (HC no 180194/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 28.06.2011) (grifos
nossos).
No caso concreto do presente processo, como
se verá na análise do mérito, o édito condenatório se pautou não
apenas na prova emprestada, mas também em outras provas que
compreenderam um robusto conjunto probatório suficiente para a
manutenção do édito condenatório dos réus.
Ou seja, a prova dita como emprestada não foi
a única prova levada em consideração para a condenação dos
acusados.
Quanto à preliminar aventada pelo réu Tiago,
na qual afirma que seu depoimento “não foi realizado na presença da
patrona nomeada neste processo”, tal alegação também deve ser
afastada, uma vez que consta da Carta Precatória devolvida (fls.
931/943), especificamente à fl. 939, o réu realizou seu interrogatório
judicial na presença do defensor, especificamente, Dr. Thiago Luiz
Perusse (OAB/SP no 192.665), sendo respeitado o contraditório e a
ampla defesa.
Afastadas as preliminares, passa-se a análise
do mérito recursal.
Os apelantes estão sendo processados como
incursos no artigo 2o, § 2o da Lei Federal no 12.850/2013, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia apresentada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, por meio de investigações
realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
10
Organizado (GAECO), desde data incerta, mas ao menos até o dia 23
de dezembro de 2016, na Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os
réus constituíram e integraram organização criminosa composta por
mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores
a 04 (quatro) anos, organização cujos membros empregam armas de
fogo em inúmeros delitos por eles praticados, conhecida como
Primeiro Comando da Capital PCC.
Segundo o apurado, em dezembro de 2016,
durante trabalhos de revista de rotina realizados nos Pavilhões “B” e
“C” da Penitenciária “Joaquim de Sylos Cintra”, localizada no
município e comarca de Casa Branca, agentes da SAP - Secretaria de
Estado da Administração Penitenciária - encontraram a apreenderam
inúmeros manuscritos que se referem a integrantes da facção
criminosa conhecida como PCC.
Conforme aponta relatório de investigação do
GAECO,
especialmente
os
acostados
às fls. 329/381, tais
manuscritos contém inúmeros relatos acerca da qualificação e
atividades da facção criminosa PCC, sendo que os réus mantinham a
comunicação com demais membros da facção ainda que confinados
no cárcere.
De acordo com a exordial acusatória, muitos
dos manuscritos apreendidos dizem respeito a mecanismos utilizados
pela facção para obtenção de fundos e financiamento de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
11
atividades delitivas, notadamente quanto às práticas de arrecadação
de recursos, tais como as “rifas”.
É possível ainda extrair dos manuscritos
apreendidos o conhecimento sobre alguns métodos de atuação do
PCC no que diz respeito ao “regime” e à “disciplina” imposta a seus
integrantes, havendo, inclusive, relatos daquilo que se pode
considerar um “julgamento” por infrações de determinados membros
às normas internas da facção, tendo o Ministério Público juntado na
denúncia, cópias dos documentos apreendidos.
Aponta a investigação do GAECO que algumas
das anotações contam com os “salves” (avisos), oriundos dos
escalões mais altos da organização criminosa do PCC, e que são
reproduzidos pelos escalões inferiores nas diversas penitenciárias do
Estado de São Paulo para alcance do maior número possível de
integrantes. Em um dos comunicados apreendidos, consta a aliança
formada entre o PCC e outra organização criminosa, a ADA Amigo
dos Amigos, com forte em outros estados do país.
Há também anotações indicativas de contabilidade financeira e cadastramento de integrantes da
organização criminosa conhecida como PCC, bem como referências a
imóveis, dinheiro e veículos, bem como premiações concedidas a
membros da facção em razão dos esforços e trabalhos por eles
possivelmente realizados, em forma de estímulo para o que chamam
de “crescimento dos projetos da nossa organização”.
Com efeito, a Coordenadoria de Unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
12
Prisionais da Região Central do Estado identificou os principais
agentes criminosos mencionados nos papeis apreendidos, arrolando-
os discriminadamente de acordo com sua função dentro da ORCRIM,
remetendo suas conclusões a este Núcleo investigativo.
A partir de todo o material encaminhado, o
GAECO de Piracicaba instaurou o Procedimento de Investigação
Criminal n° 94.1093.0000014/2017-1, visando investigar o grupo
criminoso, identificando, qualificando e providenciando, se o caso, a
persecução penal de seus membros.
A investigação do GAECO teve por foco a
apuração dos mecanismos de movimentação financeira da facção
criminosa, notadamente por meio de identificação de contas correntes
e dos responsáveis por sua movimentação.
Em suas conclusões constantes da denúncia, o
Primeiro Comando da Capital é dividido em células regionais
designadas pelo número correspondente ao prefixo de discagem
direta à distância (DDD) usado nas comunicações telefônicas, sendo
que a divisão territorial de vinculação de seus integrantes
corresponde, em geral, à mesma divisão da área de abrangência do
respectivo número de DDD (no presente caso há integrantes de
diversas áreas do Estado, inclusive da área identificada pelo DD 19,
compreendendo as regiões de Piracicaba, Limeira, Americana e Rio
Claro, todas inseridas no espaço territorial de atuação do Núcleo do
GAECO - Piracicaba).
Nesse contexto, a investigação concluiu que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
13
vários setores responsáveis pela administração e organização da
facção criminosa em várias cidades. Desta forma, estão estruturalmente espalhadas pelo Estado várias células
organizacionais do PCC, tais como demonstram os arquivos
apreendidos, o que corrobora mais ainda sua autenticidade. Dita
organização é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informal, e se dedica a muitos outros crimes,
como roubos, sequestros, contrabando de cigarros, aplicação de
punição de desafetos, etc.
Destarte,
como
aponta
o
GAECO,
“evidentemente que, para conquistar seus objetivos, a facção
criminosa necessita de vultosas quantias em dinheiro, sobretudo para
adquirir armamentos pesados e restritos, veículos, imóveis, bem como
aliciar agentes públicos e políticos. Não é por outro motivo que os
manuscritos apreendidos contêm tantas referências às atividades de
arrecadação de recursos pelos membros da facção”.
Os manuscritos apreendidos e constantes dos
presentes autos permitiram a identificação de alguns membros
integrantes da facção criminosa do PCC. Segundo o Ministério
Público, foi possível identificar a participação de cada um dos réus
dos presentes autos pelos seguintes motivos:
Sobre o Jefferson Adriano Santo, vulgo “Baté”,
há anotações comprobatórias como integrante do PCC, uma vez que
corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na condição
de integrante do PCC, tal como consta do documento acima, o
Relatório de Pesquisa de Dados a fls. 268/270, que contém sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
14
identificação civil e respectiva folha de antecedentes.
Segundo acusação, Jefferson tem comprovado
envolvimento com crime de Furto e Roubo (Proc. Criminal n°
254/2003, 5662/2012; Proc. Criminal n° 31079/2004; Proc. Criminal n°
127/2014), cujos processos tramitam perante o foro de Santa Bárbara
D'Oeste, Piracicaba e Americana, respectivamente.
Observe-se que o cadastro de Jefferson como
integrante do PCC faz referência indireta (codificada) à sua “Matrícula
no 344.053), sendo este o mesmo de sua Matrícula junto à SAP -
Secretaria de Administração Penitenciária (conforme F.A. juntada em
mídia anexa ao PIC - fls. 338).
No tocante ao réu Marcos, corrobora a
identificação dele como a pessoa cadastrada na condição de
integrante do PCC, tal como consta do documento acima, o Relatório
de Pesquisa de Dados a fls. 274/276, que contém sua identificação
civil e respectiva Folha de Antecedentes.
Segundo a acusação, Marcos tem comprovado
envolvimento com crime de Roubo e Tráfico de Drogas (Proc. Criminal
n° 24955/2005 e Proc. Criminal n° 122/2015), cujos processos
tramitaram perante o foro de Americana e Santa Bárbara D'Oeste,
respectivamente.
Observe-se que o cadastro de Marcos como
integrante do PCC faz referência indireta (codificada) à sua “Matrícula
no 401.811), sendo este o mesmo de sua Matrícula junto à SAP -
Secretaria de Administração Penitenciária (conforme F.A. juntada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
15
mídia anexa ao PIC - fls. 338).
Sobre o réu Emmerson Camilotti, vulgo “Nica”,
corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na condição
de integrante do PCC, tal como consta do documento acima, o
Relatório de Pesquisa de Dados a fls. 278/279, que contém sua
identificação civil e respectiva folha de antecedentes.
Segundo
a
acusação,
Emmerson
tem
comprovado envolvimento com crime de Tráfico de Drogas (Proc.
Criminal n° 3142/2007 e 6470/2010), cujos processos tramitaram
perante o foro de Santa Bárbara D'Oeste.
Observe-se que o cadastro de Emmerson
como integrante do PCC faz referência indireta (codificada) à sua
“Matrícula no 466.986), sendo este o mesmo de sua Matrícula junto à
SAP - Secretaria de Administração Penitenciária (conforme F.A.
juntada em mídia anexa ao PIC - fls. 338).
Acerca do réu Tiago Glauber Fernandes, vulgo
“Piolho”, corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na
condição de integrante do PCC, tal como consta do documento acima,
o Relatório de Pesquisa de Dados a fls. 283/284, que contém sua
identificação civil e respectiva folha de antecedentes.
Segundo a acusação, Tiago tem comprovado
envolvimento com crime de Porte de armas, Roubo, Homicídio e
Tráfico de Drogas (Proc. Criminal n° 230/2000, 56/2000, 12112/2003,
12160/2003,
2525/2014,
3004517/2013,
3003579/2013),
cujos
processos tramitaram perante o foro de Santa Bárbara D'Oeste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
16
Observe-se que o cadastro de Emmerson
como integrante do PCC faz referência indireta (codificada) à sua
“Matrícula no 187.142), sendo este o mesmo de sua Matrícula junto à
SAP - Secretaria de Administração Penitenciária (conforme F.A.
juntada em mídia anexa ao PIC - fls. 338).
Sobre o réu Renato Aparecido Ancelmo, vulgo
“Pit Bull”, corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na
condição de integrante do PCC, tal como consta do documento acima,
o Relatório de Pesquisa de Dados a fls. 316/318, que contém sua
identificação civil e respectiva folha de antecedentes.
Segundo a acusação, Renato tem comprovado
e reiterado envolvimento com crime de Roubo (Proc. Criminal n°
507/1996, 7086/2005, 1427/2005, 12136/2002, 2897/2012), cujos
processos tramitaram perante o foro de Santa Bárbara D'Oeste.
Observe-se que o cadastro de Renato como
integrante do PCC faz referência indireta (codificada) à sua “Matrícula
no 132.761), sendo este o mesmo de sua Matrícula junto à SAP -
Secretaria de Administração Penitenciária (conforme F.A. juntada em
mídia anexa ao PIC - fls. 338).
Nesse contexto, o Ministério Público ofertou
denúncia dos réus acima descritos como incursos no crime previsto
no artigo 2o, §2o, da Lei Federal n. 12.850/2013.
A materialidade do delito restou comprovada
por meio do Procedimento Investigatório (fls. 51/55), pelos
manuscritos referentes à movimentação financeira (fls. 58/66), pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
17
documentos manuscritos de (fls. 69/316), pelo mapeamento
descrevendo a atuação da facção criminosa (fls. 317/328), pelos
documentos de fls. 329/381 e fls. 386/410, que correspondem a
relatórios de investigação realizados pelo GAECO
Núcleo de
Piracicaba, que detalham as “fichas” dos membros da organização
criminosa denominada “PCC”, com parte de suas respectivas
qualificações e atividades, bem como pelos depoimentos colhidos ao
longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Em sede de interrogatórios prestados em
Juízo, todos os réus negaram a composição da organização
criminosa.
Jefferson Adriano Santo negou integrar referida
facção criminosa. Alegou que o manuscrito interceptado que o
menciona traz anotações apenas sobre uma dívida sua com um
companheiro do pavilhão de quem comprou um maço. Como não
pagou no tempo determinado, foi incluído na lista de devedores.
Afirmou que acharam a lista com outros manuscritos da organização
criminosa e associaram ele como membro. Negou que o cadastro era
de integrante do PCC bem como que devia à facção. Declarou que já
foi preso por roubo mais de uma vez. Afirmou que conhecia os
corréus porque todos estavam presos na penitenciária de Casa
Branca e que nenhuma deles era membro do PCC.
Marcos Antonio Rodrigues dos Santos também
negou ser integrante da facção criminosa PCC. Informou que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
18
preso por assalto e por tráfico de drogas. Confirmou que seu apelido é
“Marquinhos” e que morava em Santa Bárbara D'Oeste antes de ser
preso. Afirmo que já passou pela P5, P3 e P4 de Hortolândia,
Itapetininga, Cadeia de Bauru e Taliba Nogueira. Após ser preso
novamente passou por Americana, Casa Branca, Mairinque e P2 de
Hortolândia. Confirmou que o número de sua matrícula SAP é
401.811. Declarou conhecer Jefferson de vista, e que conhece
Emmerson e Tiago, pois moravam próximos em Santa Bárbara.
Negou conhecer Renato, só o encontrado em trânsito em Casa
Branca. Afirmou que foram encontradas fichas com seus dados na
Penitenciária de Casa Branca porque perdeu um jogo de baralho,
conhecido como cassino, e ficou devendo sessenta reais. Como não
conseguiu pagar no tempo determinado, foi feito o cadastro dele como
devedor.
Marcos declarou ainda que o PCC toma conta
da cadeia e seus integrantes ficam responsáveis por cobrar a dívida,
bem como que eles recebiam como pagamento apenas maços de
cigarro. Indagado pela Defesa, afirmou que em Casa Branca ficava no
raio disciplinar, ou seja, trabalhava dentro da unidade, e que neste
raio não havia integrante de organização criminosa. Disse continuar
no raio disciplinar da P2 de Hortolândia, mesmo após a presente
denúncia. Acrescentou que quando chega em uma prisão tem que
passar seus dados e as cadeias pelas quais passou para os
integrantes do PCC para verem se não ficou em nenhuma cadeia
dominada por facção rival. Também tem que passar cidade e bairro
para os membros do PCC tentarem ver com alguém fora da prisão se
é conhecido. Afirmou que companheiro é quem não faz parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
19
organização criminosa, enquanto irmão é usado para se referir aos
seus integrantes.
Emmerson
Camilotti
também
negou
ser
integrante do PCC. Declarou que já foi preso por tráfico de drogas
bem como que adquiria droga de uma pessoa em Sorocaba em 2010
e que era reincidente. Afirmou que seu nome estava no papel
apreendido por causa de um jogo de baralho na prisão, conhecido
como cassino, do qual participou em Casa Branca e ficou com
dívidas. Confirmou ter apelido de “Nica” e que sua matrícula SAP é
466.986.
Emmerson também afirmou conhecer os
corréus da prisão em Casa Branca, que todos eram de Santa Bárbara
e que nenhum deles participa do PCC, bem como que seus dados
também foram anotados por causa de dívidas. Respondeu que foram
utilizados métodos para esconder os dados qualificativos, mesmo
sendo uma mera dívida, porque era o procedimento utilizado para
passar escondido pelo profissional da unidade. Disse que o cadastro
dos integrantes do PCC é feito separado e que era companheiro,
denominação dada a preso que não integra a facção. Acrescentou
que devia a um colega de cela, Tiago, não integrante do PCC, que,
quando chegou a data de vencimento da dívida e não foi pago,
comunicou um irmão responsável pelo prazo, que pegou seus dados.
Explicou que quando não paga a dívida é conduzido no prazo e tem
30 dias para pagar. Após, o irmão responsável pela condução do
prazo pergunta ao credor se ele queria perdoar a dívida ou se queria a
cobrança, mesmo física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
20
Por fim, negou que a pessoa que não
consegue pagar dívida pode integrar a facção como forma de auxiliar
nas atividades da organização. Afirmou que o PCC faz esse sistema
de cobrança até para quem não é membro da facção porque se ele
mudar, deve passar os seus dados na nova prisão para que não jogue
ou compre algo no prazo, o que o PCC entende como desrespeito ao
trabalho deles. Disse que o PCC controla as dívidas, mesmo que não
sejam suas, para evitar brigas isoladas dentre do presídio. Respondeu
que após sair da prisão conseguiu um emprego, enquanto
normalmente um integrante do PCC não vai procurar trabalho, bem
como que trabalhava na cadeia em Casa Branca, o que não era
permitido a integrantes de facção. Afirmou que pagou sua dívida
comprando pacotes de cigarro. Disse ser comum pagar as dívidas
fornecendo dados das pessoas que constam no rol de visitas para
elas fazerem algo. Negou ter escrito algum relatório dentro da
unidade.
Tiago
Glauber
Fernandes,
em
seu
interrogatório, afirmou que, enquanto estava na Penitenciária de Casa
Branca fez uma compra dentro da unidade e não conseguiu pagar
dentro do tempo determinado. Então foi feito procedimento de prazo,
onde pegam seus dados. Disse que qualquer pessoa que chega na
cadeia tem que fazer cadastro para o pessoal ter controle. Asseverou
não poder dizer a razão da dívida ou para quem devida para não ter
problemas. Confirmou conhecer os corréus porque todos estavam
presos em Casa Branca também. Acrescentou que o cadastro de
integrantes do PCC é diferente dos demais, sendo que tais fichas
constantes dos autos são apenas para controle de quem “entra e sai”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
21
Confirmou ter apelido de “Piolho” e disse estar preso por tráfico de
drogas, além de ter sido processado outras sete vezes.
Por fim, Renato Aparecido Ancelmo alegou que
o papel que consta seu nome não passa de uma anotação de dívida
por consumo de pó, que adquiriu de um amigo, de apelido Dedé, que
conhecia de Santa Bárbara e também estava preso em Casa Branca
na época. Devia apenas trezentos e cinquenta reais. Primeiramente
negou conhecer os corréus, depois afirmou conhecer Emmerson da
Penitenciária de Casa Branca. Confirmou ter o apelido de “Pit Bull” e
disse que já respondeu por “assalto” em três processos.
As declarações dos réus destoam do robusto
conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos
das testemunhas e das mensagens apreendidas que foram
devidamente decodificadas.
A testemunha Otaviano Carvalho, agente de
segurança, declarou que trabalha na Penitenciária de Casa Branca há
onze anos. Relatou que com frequência intercepta relatórios
elaborados pelos presos dentro do presídio, uma vez que sua função
é fazer blitz no pátio. Informou que, quando isso acontece, não analisa
o material, mas apenas o repassa para seu superior hierárquico. A
maioria é encontrado em canaletas de água fluvial e dentro de canos
de energia. Afirmou que a Penitenciária de Casa Branca, ao que sabe,
é dominada pelo PCC. Todos os relatórios que encontrou eram sobre
a facção ou assunto interno do presídio.
Indagado pelo advogado, Otaviano informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
22
que se recorda de Emmerson, a quem apelidou de comadre, porque
ele trabalhava na unidade, não sabendo afirmar, porém, se ele fazia
parte ou não do PCC. Não sabe se ele tem outro apelido. Não se
recorda de Marcos Antonio. Afirmou que todos os presos têm
oportunidade de trabalhar na unidade, inclusive alguns integrantes de
organização criminosa, mas não sabe afirmar se eles têm bom
comportamento, apesar de acreditar que sim. Declarou desconhecer
haver jogatina no presídio bem como que a maioria se chama pela
nomenclatura, sendo que os mais íntimos ou integrantes do PCC se
chamam de irmãos. Legou desconhecer o que é companheiro.
As declarações do agente de segurança vão de
encontro com as declarações do investigador Waldemar de Paula
Neto, agente penitenciário de Casa Branca há vinte anos. Waldemar
afirmou que que ele e o colega Otaviano Carvalho estavam fazendo
uma revista de rotina no pátio do pavilhão da penitenciária quando
foram encontrados relatórios manuscritos, os quais imediatamente
foram levados até o Diretor de Disciplina, de sorte que o depoente não
teve acesso à análise do material. Esclareceu que os presos não
estavam no pátio, pois no momento da revista eles são levados para
as celas. Não sabe se antes os réus estavam no pátio, mas eles
tinham acesso ao local diariamente. Esclareceu que já havia relatórios
antigamente, mas seu uso foi intensificado após o bloqueio de
celulares. Geralmente as anotações são relacionadas ao PCC.
Seguiu seu depoimento afirmando que às
vezes os presos fazem jogatina e quem organiza e cobra é o PCC,
apesar de todos os detentos jogarem, bem como que geralmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
23
presos integrantes de organização criminosa não trabalham dentro da
unidade. Declarou já ter visto um cadastro do PCC. Disse que
geralmente todos os presos que chegam no presídio devem passar
seus dados à facção. Afirmou já ter visto um relatório de cadastro de
integrante do PCC e que os relatórios dos autos são controles de
dívidas. Reconheceu os réus de vista da Penitenciária de Casa
Branca. Não se recorda muito bem se Emmerson e Marcos Antonio
trabalhavam na unidade, mas acredita que sim. Não sabe se eles são
do PCC.
Além desses agentes, a testemunha Janderson
Tonhosolo Zonaro também relatou que os manuscritos foram
apreendidos em revista de rotina no pavilhão inferior do presídio.
Explicou que no dia trabalhava como diretor de plantão, razão pela
qual a ele foi reportada a ocorrência, a qual, por sua vez, foi reportada
ao seu superior, para análise dos documentos. Afirmou não saber
como os relatórios foram relacionados aos réus e nem onde os
manuscritos estavam. Reconheceu, pelas fotos, os réus da Unidade.
Declarou saber que os presos fazem jogatina, que chamam de
Cassino, escondida, apesar de não ser autorizado. Mostrados os
manuscritos dos autos, afirmou acreditar ser apenas dívidas que os
presos possuem.
E ainda, o também agente penitenciário Fábio
Gizzi de Marque informou ter conhecimento de que durante uma
revista de rotina na Penitenciária de Casa Branca foram encontrados
vários manuscritos, contendo nomes, vulgos e números de matrícula
dos presos mencionados nos documentos. Afirmou que procedeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
24
trabalho de identificação destas pessoas. Declarou que remeteu o
trabalho concluso à Coordenadoria. Explicou que o objetivo do
trabalho era desarticular grupos de fomento ao crescimento do PCC
por meio da obtenção de fundos. Asseverou que estes grupos
organizam jogos dentro da penitenciária, bem como outras atividades
para levantar fundos para a facção, tais como cassino, tráfico de
entorpecentes, rifas, etc.
Os depoimentos uníssonos dos agentes de
segurança estão em concordância com os diversos manuscritos
apreendidos em revista de rotina realizados nos Pavilhões “B” e “C”
da Penitenciária de Casa Branca.
Nestes manuscritos, dentre outras informações
a respeito do funcionamento da facção, é possível verificar a forma de
obtenção de recursos para as atividades da organização, tais como as
“rifas”, bem assim identificou-se alguns de seus membros e
integrantes que contribuíam efetivamente para o financiamento da
organização, através de um trabalho conjunto dos agentes da SAP e
do Ministério Público.
Como bem apontado na r. sentença, foi as
investigações levaram à conclusão acerca do que estava contido nos
manuscritos:
O Manuscrito de fls. 39 revela o acusado
Jefferson Adriano Santo, vulgo “Baté”, residente na comarca, cujo
número de matrícula codificado faz referência ao seu número de
matrícula junto à SAP (344.053, fls. 520). Também consta o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
25
devido à facção. O acusado ostenta condenação por crimes de furto e
roubo, revelando sua personalidade voltada a prática de crimes, e em
seu interrogatório confirmou que estava preso quando desta
operação, confirmando, ainda, a existência das anotações, mas
alegou que se tratava de dívida de maços de cigarro junto a outro
colega.
O Manuscrito de fls. 41 revela o acusado
Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, cujo número de matrícula
codificado faz referência ao seu número de matrícula junto à SAP
(401.811, fls. 540). Também consta o valor devido e o que já havia
pago à facção. O acusado ostenta condenações pelos crimes de
roubo e tráfico de drogas, e em seu interrogatório, não negou a
existência das anotações, alegando que estava devendo para a
facção por conta de jogatina ”
Conforme consta da denúncia, o termo “família”
refere-se à organização do PCC, e “cassino” à dívida de jogo, estando
ambas palavras presentes nos manuscritos. Ainda de acordo com os
demais documentos apreendidos:
O Manuscrito de fls. 43 revela o acusado
Emmerson Camilotti, cujo número de matrícula codificado faz
referência ao seu número de matrícula junto à SAP (466.986, fls. 512),
indicando também o valor devido à facção. O acusado ostenta
condenação pelo crime de tráfico de drogas, e em seu interrogatório
confirmou a existência da dívida, alegando se tratar de jogatina.
O Manuscrito de fls. 45 revela o acusado Tiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
26
Glauber, cujo número de matrícula codificado faz referência ao seu
número de matrícula junto à SAP (187.142, fls. 569), indicando
também o valor devido à facção. O acusado ostenta condenação
pelos crimes de porte de armas, roubo, homicídio e tráfico de drogas,
e em seu interrogatório confirmou a existência da dívida, e de seu
apelido “Piolho”.
O Manuscrito de fls. 47 revela o acusado
Renato Aparecido Ancelmo, cujo número de matrícula codificado faz
referência ao seu número de matrícula junto à SAP (132.761, fls. 559),
indicando também o valor devido à facção. O acusado ostenta
condenação por crimes de roubo, e em seu interrogatório confirmou a
existência da dívida, alegando ser por conta de consumo de cocaína.
Também confirmou que seu apelido é “Pit Bull”.
Conforme
se
extrai
das
provas
acima
elencadas, todos os acusados estão presentes no teor das anotações
e inclusive confirmam que eram “dívidas eram oriundas de jogatinas,
consumo de entorpecente e cigarros”.
Ocorre que, como bem esclarecido pelas
testemunhas, uma das formas da facção angariar dinheiro é através
de jogos internos e consumo de entorpecente pelos presos,
informação esta que foi confirmada pela farta documentação juntada
pelo Ministério Público, cujos manuscritos indicam não só tais
atividades dentro do presídio, mas também rifas e sorteio de imóveis e
veículos, o que significa que todos os acusados contribuíram
financeiramente para a organização, na medida em que participavam
destas “atividades” promovidas por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
27
Como bem concluído pela r. sentença:
“As dívidas não eram entre os próprios presos, mas
sim entre os acusados e aqueles que exerciam o
controle financeiro da organização, cujo numerário era
destinado a financiar e fomentar a própria facção.
Tanto assim que nas anotações há informações sobre
a cidade do preso, dos presídios que passaram, dentre
outros dados que revelam a efetiva fiscalização da
organização para com eles”.
Como é sabido, a Organização Criminosa resta
caracterizada pelo conceito disposto na Convenção das Nações
Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de
Palermo), que em seu art. 2o afirma ser Organização Criminosa, “o
grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo
e atuando concertadamente com o fim de cometer infrações graves,
com a intenção de obter benefício econômico ou moral”.
A Convenção de Palermo já se encontra em
vigência em nosso território, pois a mesma já foi objeto promulgação
pelo Decreto n.o 5.015/2004, conforme se vê no julgado do Superior
Tribunal de Justiça abaixo colacionado:
“HABEAS
CORPUS.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
INCISO VII DO ART. 1o DA LEI N.o 9.613/98.
APLICABILIDADE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONVENÇÃO DE PALERMO APROVADA PELO
DECRETO LEGISLATIVO N.o 231, DE 29 DE MAIO
DE 2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N.o
5.015, DE 12 DE MARÇO DE 2004. AÇÃO PENAL.
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
A
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Hipótese em que a
denúncia descreve a existência de organização
criminosa que se valia da estrutura de entidade
religiosa e empresas vinculadas, para arrecadar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
28
vultosos valores, ludibriando fiéis mediante variadas
fraudes
mormente
estelionatos,
desviando
os
numerários oferecidos para determinadas finalidades
ligadas à Igreja em proveito próprio e de terceiros,
além de pretensamente lucrar na condução das
diversas empresas citadas, algumas por meio de testas-
de-ferro, desvirtuando suas atividades eminentemente
assistenciais,
aplicando
seguidos
golpes.
2.
Capitulação da conduta no inciso VII do art. 1o da Lei
n.o
9.613/98,
que
não
requer
nenhum
crime
antecedente específico para efeito da configuração do
crime de lavagem de dinheiro, bastando que seja
praticado por organização criminosa, sendo esta
disciplinada no art. 1o da Lei n.o 9.034/95, com a
redação dada pela Lei n.o 10.217/2001, c.c. o Decreto
Legislativo n.o 231, de 29 de maio de 2003, que
ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo
Decreto n.o 5.015, de 12 de março de 2004.
Precedente. 3. O recebimento da denúncia, que se
traduz em mera admissibilidade da acusação diante da
existência de sérios indícios de autoria e materialidade,
mostra-se adequado, inexistindo a alegada inépcia,
porquanto preenchidos todos seus pressupostos
legais. 4. Nesta fase inaugural da persecução criminal,
não é exigível, tampouco viável dentro do nosso
sistema processual penal, a demonstração cabal de
provas contundentes pela acusação. Esse grau de
certeza é reservado para a prolação do juízo de mérito.
Este sim deve estar calcado em bases sólidas, para
eventual
condenação.
5.
Mostra-se,
portanto,
prematuro e temerário o acolhimento do pedido da
defesa de trancamento da ação penal, de maneira
sumária, retirando do Estado, de antemão, o direito e,
sobretudo, o dever de investigar e processar, quando
há elementos mínimos necessários para a persecução
criminal. 6. Ordem denegada” (HC no 77.771 - SP
(2007/0041879-9) RELATORA: MINISTRA LAURITA
VAZ).
Ademais, a Lei n.o 12.850/2013 também dispôs
sobre as características de Organização Criminosa, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
29
termos:
“Considera-se organização criminosa a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente,
vantagem
de
qualquer
natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional”.
In casu, os documentos juntados aos autos,
oriundos da exaustiva investigação por parte da autoridade policial e
do “GAECO”, são suficientes a demonstrar o envolvimento dos
acusados com a organização criminosa em questão e a embasar a
suas condenações.
A existência do “PCC” e a sua atuação nos
presídios, com divisão de tarefas, é fato notório, não obstante a rica
prova documental obtida nas investigações. E os acusados tinham
ciência que estavam financiando e cooperando com a organização
criminosa PCC, e agindo desta forma, aderiram integralmente à
conduta dos demais membros, o que se influi a partir do próprio
estatuto da organização criminosa, praticando a conduta típica
prevista no artigo 2o da Lei no 12.850/2013, não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência probatória.
Em relação à majorante pela atuação da
organização criminosa com o emprego de arma de fogo, a r. sentença
entendeu pela sua aplicação considerando que:
“Com efeito, o PCC é sabidamente um grupo
organizado de forma hierarquizada e com divisão de
tarefas entre seus membros, voltada à prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
30
diversos crimes, como tráfico ilícito de entorpecentes,
homicídios e crimes patrimoniais, grande parte deles
com o emprego de arma de fogo, todos visando a
manutenção de sua estrutura de poder (...) presentes a
causa de aumento de pena prevista no artigo 2o, §2o,
da Lei 12.850/03, em razão de a organização criminosa
empregar arma de fogo”.
A despeito do uso de arma de fogo pela
organização criminosa do “PCC” ser de fato notória, há de se observar
que os réus não foram encontrados com arma de fogo, sendo que
cumpriam suas respectivas penas dentro no cárcere quando da
denúncia e investigações.
Dessa
feita,
cabe
afastar
a
majorante
consistente no emprego de arma de fogo, uma vez que cada processo
deve se ater às provas nele contidas, sob pena de incorrer em
nulidades
Mantida a condenação dos réus como incursos
no artigo 2o da Lei Federal no 12.850/2013, passa-se à análise das
penas, tendo por base o princípio da individualização destas.
Com relação ao réu Jefferson Adriano Santo:
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que ele
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por fatos
anteriores ao presente, cujo trânsito se deu depois, o que não serve
para caracterizar maus antecedentes, mas de fato revela sua
personalidade
voltada
a
prática
de
crimes
(Processo
0000127-03.2014 e Processo no 0002420-23.2016, fls. 536/537, ex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
31
06 e 07, e fls. 606). Ademais, como apontado pela r. sentença, o réu
“integra a maior organização criminosa do país, responsável pelo
domínio do tráfico de drogas e crimes violentos no Estado de São
Paulo e em outras unidades da federação, além de controlar o
sistema penitenciário do país”.
Também ostenta maus antecedentes criminais
em razão de duas condenações criminais pelo crime de porte de
entorpecente (Processo no 0008441-40.2011 e Processo no 0009597-
97.2010, fls. 608/609).
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho o aumento
da pena-base do delito na fração de 1/5 (um quinto), resultando esta
em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 12
(doze) dias-multa.
Na segunda fase não há circunstâncias
atenuantes a serem consideradas. Todavia, presente a agravante da
multirreincidência, já que o acusado ostenta outras cinco condenações criminais transitadas em julgado: Processo no
31079/2004, Processo no 254/2003, Processo no 15995/2007,
Processo no 0005662-78.2012 e Processo no 00004536-28.2014, ex
1-5, fls. 534/536 e 606/610, razão pela qual mantenho o aumento de
5/6 (1/6 para cada condenação anterior), o que totaliza 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
32
ausentes causas de diminuição. Conforme o exposto acima, há de se
afastar a causa de aumento decorrente da atuação da organização
criminosa com o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, torno definitiva a pena de 06
(seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e
dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a quantidade da pena e a
multirreincidência do acusado, de rigor a manutenção do regime inicial
fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Com
relação
ao
réu
Marcos
Antonio
Rodrigues dos Santos:
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que ele
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por fatos
anteriores ao presente, cujo trânsito se deu depois, o que não serve
para caracterizar maus antecedentes, mas de fato revela sua
personalidade
voltada
a
prática
de
crimes
(Processo
0000122-44.2015, fls. 612). Ademais, como apontado pela r.
sentença, o réu “integra a maior organização criminosa do país,
responsável pelo domínio do tráfico de drogas e crimes violentos no
Estado de São Paulo e em outras unidades da federação, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
33
controlar o sistema penitenciário do país”.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho o aumento
da pena-base do delito na fração de 1/6 (um sexto), resultando esta
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase não há circunstâncias
atenuantes a serem consideradas. Todavia, presente a agravante da
reincidência, já que o acusado ostenta outra condenação criminal
transitada em julgado (Processo no 0024955-68.2005, fls. 611 e 544),
razão pela qual mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), o que totaliza
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
ausentes causas de diminuição. Conforme o exposto acima, há de se
afastar a causa de aumento decorrente da atuação da organização
criminosa com o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, torno definitiva a pena de 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a quantidade da pena e a
reincidência do acusado, bem como o fato deste integrar a maior
organização criminosa do país, de rigor a manutenção do regime
inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
34
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Com relação ao réu Emmerson Camelotti:
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que
“integra a maior organização criminosa do país, responsável pelo
domínio do tráfico de drogas e crimes violentos no Estado de São
Paulo e em outras unidades da federação, além de controlar o
sistema penitenciário do país”.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho o aumento
da pena-base dos delitos na fração de 1/8 (um oitavo), resultando esta
em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 11 (onze) dias multa, fixada a unidade no
mínimo legal.
Na segunda fase não há circunstâncias
atenuantes a serem consideradas. Todavia, presente a agravante da
dupla reincidência, já que o acusado ostenta outras duas
condenações
criminais
transitadas
em
julgado:
Processo
no
0003142-24.2007 e 0006470-54.2010, ex 1 e 2, fls. 515/516, e
603/605, razão pela qual mantenho o aumento de 1/3 (um terço), o
que totaliza 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14
(quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
35
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
ausentes causas de diminuição. Conforme o exposto acima, há de se
afastar a causa de aumento decorrente da atuação da organização
criminosa com o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, torno definitiva a pena de 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a quantidade da pena e a dupla
reincidência do acusado, bem como o fato deste integrar a maior
organização criminosa do país, de rigor a manutenção do regime
inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Com
relação
ao
réu
Tiago
Glauber
Fernandes:
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que ele
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por fatos
anteriores ao presente, cujo trânsito se deu depois, o que não serve
para caracterizar maus antecedentes, mas de fato revela sua
personalidade voltada a prática de crimes (Processo no 3004517-
96.2013, Processo no 3003579.04.2013 e 0003827-84.2014, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
36
617/618 e 583/585, ex. 7-9). Ademais, como apontado pela r.
sentença, o réu “integra a maior organização criminosa do país,
responsável pelo domínio do tráfico de drogas e crimes violentos no
Estado de São Paulo e em outras unidades da federação, além de
controlar o sistema penitenciário do país”.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho o aumento
da pena-base dos delitos na fração de 1/5 (um quinto), resultando
esta em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 dias de reclusão, e 12
(doze) dias-multa.
Na segunda fase não há circunstâncias
atenuantes a serem consideradas. Todavia, presente a agravante da
multirreincidência, já que o acusado ostenta outras cinco
condenações criminais transitadas em julgado: Processo no 56/2000,
Processo no 230/2000, Processo no 02/2003, Processo no 12160/2003
e Processo no 0002525-20.2014, ex. 1-5, fls. 581/583, e 617/619,
razão pela qual mantenho o aumento de 5/6 (1/6 para cada
condenação anterior), o que totaliza 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
ausentes causas de diminuição. Conforme o exposto acima, há de se
afastar a causa de aumento decorrente da atuação da organização
criminosa com o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, torno definitiva a pena de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
37
(seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e
dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a quantidade da pena e a
multirreincidência do acusado, bem como o fato deste integrar a maior
organização criminosa do país, de rigor a manutenção do regime
inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código
Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Com relação ao réu Renato Aparecido
Ancelmo:
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, uma vez que ele
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por fatos
anteriores ao presente, cujo trânsito se deu depois, o que não serve
para caracterizar maus antecedentes, mas de fato revela sua
personalidade voltada a prática de crimes (Processo no 2897/2012, fls.
563, ex. 3, e fls. 614). Ademais, como apontado pela r. sentença, o
réu “integra a maior organização criminosa do país, responsável pelo
domínio do tráfico de drogas e crimes violentos no Estado de São
Paulo e em outras unidades da federação, além de controlar o
sistema penitenciário do país”.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
38
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho o aumento
da pena-base do delito na fração de 1/6 (um sexto), resultando esta
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase não há circunstâncias
atenuantes a serem consideradas. Todavia, presente a agravante da
multirreincidência, já que o acusado ostenta outras três condenações
criminais transitadas em julgado: Processo no 1427/2005, Processo no
121360/2002, Processo no 0003695-32.2011, fls. 562/563, ex. 1, 2 e
4, e fls. 614/616, razão pela qual mantenho o aumento de 1/2
(metade), o que totaliza 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Na derradeira etapa do sistema trifásico,
ausentes causas de diminuição. Conforme o exposto acima, há de se
afastar a causa de aumento decorrente da atuação da organização
criminosa com o emprego de arma de fogo.
Sendo assim, torno definitiva a pena de 05
(cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Considerando a quantidade da pena e a
multirreincidência do acusado, de rigor a manutenção do regime inicial
fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1010918-72.2018.8.26.0533 - Voto no 21.972
39
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, dá-se parcial provimento aos
recursos defensivos, readequando-se as penas dos réus: I)
JEFFERSON ADRIANO SANTO para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor
unitário mínimo; II) MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo; III)
EMMERSON CAMELOTTI para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo; IV)
TIAGO GLAUBER FERNANDES para 06 (seis) anos, 07 (sete)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no
valor unitário mínimo; V) RENATO APARECIDO ANCELMO para 05
(cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se,
no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator